Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANE CRISTINA BATISTA CORREIA - CPF: 060.367.451-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 080.671.776-94 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1025611-83.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA

Recorrido:

FABIANE CRISTINA BATISTA CORREIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – HISTÓRICO ESCOLAR - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.
Comprovada a celebração do contrato em relação aos serviços educacionais do curso superior de Educação Física – Bacharelado, iniciado em 23/10/2020 com registro fotográfico da autora, tendo inclusive cursado diversas disciplinas, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial e a negativação no valor de R$ 801,10 (oitocentos e um reais e dez centavos).

3.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque a inscrição decorreu do exercício regular de direito da instituição de ensino superior.

4.
Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos inicias.

5
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face da
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
em razão da inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos que totalizam o montante de R$ 801,10 (oitocentos e um reais e dez centavos) por débitos que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a ré
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado eis que preenchido os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor total de R$ 801,10.

Verifica-se que a Recorrente contestou a ação apresentando o contrato referente a prestação de serviços educacionais do curso superior de Educação Física – Bacharelado com matrícula realizada em 23/10/2020.

Em que pese tratar-se de termo aditivo referente ao 5o semestre da graduação, sem assinatura da parte autora, vislumbra-se que a instituição de ensino superior trouxe vasta documentação acerca da relação jurídica entre as partes, destaco o histórico escolar da aluna durante o ano de 2020/1 e 2020/2 em que consta histórico de reprovação/aprovação nas disciplinas. Por fim, foi registrada a desistência da aluna em 08/03/2021 com registro de mensalidades inadimplidas,

Ademais, consta ainda registro fotográfico no cadastro da autora no portal do aluno, afastando assim suas alegações no sentido que nunca manteve relação jurídica com a reclamada.

Destarte, apesar de ter a recorrente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar o dano moral alegado pelo recorrente, uma vez que os argumentos expendidos na inicial, sem embasamento probatório, são incapazes de ensejar a reparação por danos morais.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO INOMINADO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATOS VIRTUAIS COM CERTIFICADOS DE ACEITE DIGITAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1013458-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, embora se reconheça os efeitos da revelia, verifica-se a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços educacionais mediante apresentação de contrato assinado por meio de aceite digital, extrato financeiro e histórico escolar, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016572-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, mormente porque o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022